Tribunal: TJES
Processo: 0000199-08.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-08.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOVENILDO OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000199-08.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOVENILDO OLIVEIRA LOPES
Advogados do(a) APELADO: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A, WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS EXTERNAS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus que absolveu o acusado das imputações de lesão corporal contra mulher, em contexto de violência doméstica, e ameaça, previstas nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O recorrente sustentou a suficiência do conjunto probatório para condenação pelo crime de lesão corporal, com base no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, prontuário médico, fotografias das lesões, declarações prestadas na fase policial e depoimentos colhidos em juízo.

A defesa pugnou pela manutenção da absolvição e requereu o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo pela atuação nas contrarrazões recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de lesão corporal praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) saber se há prova suficiente para reforma da absolvição quanto ao crime de ameaça; (iii) saber se são devidos honorários ao defensor dativo pela apresentação de contrarrazões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do Código de Processo Penal veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas não impede que declarações prestadas na fase policial sejam valoradas quando corroboradas por provas judicializadas e elementos autônomos de confirmação.

A declaração extrajudicial da vítima, embora não reproduzida em juízo, foi corroborada por depoimentos judiciais de policiais civis que constataram lesões visíveis logo após os fatos, além de fotografias, prontuário médico e demais registros indicados nos autos, o que afasta a dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria da lesão corporal.

Em crimes praticados no ambiente doméstico, usualmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, conforme orientação jurisprudencial mencionada do Superior Tribunal de Justiça.

A embriaguez da vítima e do acusado, bem como a alegação de ausência de memória, não afastam a força probatória do conjunto formado por lesões contemporâneas, atendimento policial imediato, registros fotográficos, prontuário médico e atribuição direta de autoria pela vítima logo após os fatos.

A divergência quanto ao motivo inicial da discussão constitui circunstância periférica e não compromete o núcleo da imputação de lesão corporal, consistente na agressão física praticada em contexto doméstico e familiar contra mulher, o que atrai a incidência do art. 129, § 13, do Código Penal e da Lei nº 11.340/2006.

Quanto ao crime de ameaça, a prova é insuficiente, pois a vítima não foi ouvida em juízo, os policiais não presenciaram as supostas frases ameaçadoras e não há corroboração externa específica das expressões atribuídas ao acusado, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A pena-base pelo crime de lesão corporal deve ser fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, sem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, resultando em pena definitiva de 1 ano de reclusão.

O regime inicial aberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da prática de crime com violência contra pessoa, conforme art. 44, I, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, é cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos termos dos arts. 77 e seguintes do Código Penal, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da execução.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica e familiar contra mulher quando houver pedido expresso, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pois o dano decorre da própria violação à integridade física e psíquica da vítima.

Os honorários do defensor dativo são devidos diante da atuação efetiva em contrarrazões recursais, devendo ser arbitrados em valor compatível com a natureza do ato, a complexidade da causa e a atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

Mantida a absolvição quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixado valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima no montante de R$ 3.000,00, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Arbitrados honorários ao defensor dativo no valor de R$ 880,00 pela atuação em contrarrazões recursais.

Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar é possível quando a declaração extrajudicial da vítima encontra confirmação em provas judicializadas e elementos autônomos, como depoimentos de policiais sobre lesões contemporâneas, fotografias e prontuário médico, sem violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: A absolvição pelo crime de ameaça deve ser mantida quando a imputação se apoia em declarações não judicializadas e inexistem elementos externos específicos de corroboração das expressões ameaçadoras.

Tese de julgamento: É devida a fixação de indenização mínima por dano moral em crime de violência doméstica quando houver pedido expresso, bem como o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação efetivamente prestada.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”; 44, I; 59; 77 e seguintes; 129, § 13; 147, § 1º. Código de Processo Penal, arts. 155; 386, VII; 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça, orientação no sentido de que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, precedentes mencionados sobre a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que absolveu Jovenildo Oliveira Lopes das imputações de prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta que a sentença não se harmoniza com a prova dos autos e deve ser reformada, pois haveria elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

O apelante afirma que a prova da materialidade e da autoria decorre do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim Unificado nº 57688693, do requerimento de medidas protetivas de urgência, do prontuário médico, das fotografias das lesões, das declarações prestadas na fase investigativa e dos depoimentos colhidos em Juízo.

Sustenta que, embora a vítima não tenha sido ouvida judicialmente, ela narrou perante a autoridade policial que o acusado lhe deu soco no rosto, desferiu vários golpes com fio, tentou enforcá-la e a atingiu no braço direito com golpe de faca.

Alega que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, normalmente cometidos longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando está em consonância com outros elementos de prova. Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A defesa também apresentou pedido de arbitramento de honorários em favor do defensor dativo, relativamente à atuação nas contrarrazões recursais, antes da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, como forma de possibilitar o recebimento perante a Procuradoria-Geral do Estado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000199-08.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOVENILDO OLIVEIRA LOPES
Advogados do(a) APELADO: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A, WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, contra sentença que absolveu Jovenildo Oliveira Lopes das imputações previstas nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A sentença reconheceu insuficiência probatória, especialmente porque a vítima não foi ouvida em Juízo e porque os policiais civis ouvidos, em audiência, não presenciaram os fatos.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal consiste em verificar se o conjunto probatório permite condenação do apelado, notadamente pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sem desconsiderar o pedido defensivo de manutenção da absolvição, bem como o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo.

A denúncia narra que, em 05 de abril de 2025, na residência situada no bairro Fátima, em São Mateus/ES, o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, teria ofendido a integridade física de Sônia Fernandes Lopes, sua irmã, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a acusação, a vítima consumia bebida alcoólica quando o acusado pediu bebida; diante da negativa, teve início discussão, seguida de agressões físicas, consistentes em soco no rosto, golpes com fio, tentativa de enforcamento e golpe de faca no braço direito. Consta, ainda, que o acusado teria afirmado que “daria um corretivo nela” e que, na próxima vez, a mataria.

Durante a instrução, foram ouvidos os policiais civis Ismael Henrique Pereira e Igor Daher Raymundi Campos, além do interrogatório do acusado. A vítima não foi localizada e o Ministério Público dispensou a oitiva.

A sentença, ao examinar a prova oral, registrou que o policial Ismael Henrique Pereira relatou que a vítima compareceu à delegacia informando ter sofrido agressões motivadas por desentendimento em razão de rádio, exibindo machucados fotografados no atendimento. Também registrou que vítima e réu aparentavam embriaguez, sendo o acusado preso do lado de fora da delegacia.

A sentença também consignou que o policial Igor Daher Raymundi Campos corroborou a existência de discussão relacionada a rádio, confirmou que vítima e acusado apresentavam aspecto de embriaguez e afirmou ter visualizado lesões na vítima, especialmente na região do rosto e pescoço. O policial, contudo, declarou não saber como os fatos ocorreram.

A absolvição foi fundada na compreensão de que esses relatos seriam indiretos e insuficientes, para confirmar a dinâmica narrada na fase policial.

O Juízo de origem também destacou que o acusado declarou não se recordar de ter agredido ou ameaçado a vítima, informou que ambos ingeriram bebida alcoólica e afirmou fazer uso contínuo de medicamentos controlados, além de sofrer episódios de alucinação.

Com a devida vênia, a conclusão absolutória não se sustenta integralmente quanto ao crime de lesão corporal.

É certo que o art. 155 do Código de Processo Penal impede condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Também é correto afirmar que a ausência de oitiva judicial da vítima impõe cautela à valoração probatória. Contudo, cautela não equivale a descarte automático de toda narrativa inicial, sobretudo quando existem elementos independentes que a confirmam em pontos essenciais.

No caso, a declaração da vítima na fase policial não se apresenta isolada.

Na esfera policial, a vítima declarou:

“[...] JOVENILDO começou a agredir fisicamente a declarante e JOVENILDO deu um soco em seu rosto; que JOVENILDO deu vários golpes com um fio na declarante; que JOVENILDO tentou enforcar a declarante com o fio; que a declarante conseguiu se desvencilhar; que JOVENILDO pegou uma faca e desferiu um golpe contra a declarante; que o golpe de faca atingiu o braço direito da declarante” [...].

Essa narrativa guarda compatibilidade com elementos externos. Os policiais civis ouvidos judicialmente confirmaram que a vítima apresentava lesões visíveis logo após os fatos.

A sentença registra que Ismael Henrique Pereira viu machucados e os fotografou no momento do atendimento. Também registra que Igor Daher Raymundi Campos visualizou lesões, especialmente no rosto e pescoço.

As razões recursais ainda apontam a existência de Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 57688693, requerimento de medidas protetivas, prontuário médico e fotografias, todos indicados como elementos de confirmação da materialidade e da autoria.

Portanto, quanto à materialidade da lesão corporal, há convergência suficiente.

A existência de ferimentos não repousa apenas na palavra da vítima. Foi constatada visualmente pelos policiais civis em Juízo, documentada fotograficamente e apontada em prontuário médico. Esse conjunto afasta dúvida razoável quanto à ocorrência de agressão física.

Quanto à autoria, também não há espaço para dúvida absolutória.

A vítima procurou a delegacia imediatamente após o ocorrido e atribuiu as agressões ao irmão. O acusado foi localizado do lado de fora da unidade policial. O contexto era doméstico e envolvia vítima e réu, irmãos, em discussão ocorrida antes do deslocamento à delegacia.

As lesões eram contemporâneas à notícia do fato. Os policiais não presenciaram a agressão, mas confirmaram elementos periféricos relevantes e independentes: lesões recentes, comparecimento da vítima, estado de ambos e presença do acusado no local.

A prova judicializada, portanto, não se limita à reprodução do relato inquisitorial. Os depoimentos policiais prestados em Juízo funcionam como confirmação externa da existência das lesões, da contemporaneidade da comunicação e do contexto imediatamente posterior ao fato. As fotografias e o prontuário médico reforçam a materialidade. A declaração extrajudicial da vítima, nesse quadro, não é fundamento exclusivo, mas elemento integrado a prova harmônica.

Em crimes praticados no ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais delitos, de ordinário, ocorrem em ambiente reservado, longe de testemunhas presenciais.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a declaração da ofendida, quando coerente e corroborada por outros elementos, ostenta força probatória idônea.

A defesa sustenta que a vítima não foi ouvida em Juízo e que, por isso, as declarações prestadas na delegacia não poderiam justificar z condenação.

A premissa é relevante, mas não conduz, neste caso, à absolvição pelo crime de lesão corporal. O que a lei veda é condenação exclusivamente amparada em elementos inquisitoriais. Aqui, existem provas judicializadas e documentos autônomos que conferem suporte objetivo à narrativa inicial.

A defesa também afirma que os policiais atuaram como testemunhas indiretas. De fato, nenhum policial presenciou as agressões.

Contudo, testemunha indireta não é testemunha inútil.

Os agentes públicos presenciaram o estado físico da vítima logo após o ocorrido, verificaram lesões aparentes, registraram fotografias e relataram o contexto de comparecimento à delegacia. Essa prova não demonstra, sozinha, a dinâmica completa do evento, mas robustece os pontos centrais do relato da vítima.

A embriaguez de vítima e acusado, apontada pela sentença, também não elimina a força do conjunto probatório.

A circunstância pode recomendar cautela, mas não autoriza desconsiderar lesões visíveis, atendimento policial imediato, fotografias, prontuário médico e atribuição direta de autoria pela vítima logo após os fatos.

A embriaguez, por si, não torna falso o relato da ofendida nem cria dúvida razoável quando a narrativa encontra respaldo externo.

O acusado declarou não se recordar de ter agredido ou ameaçado a vítima. A ausência de memória não constitui negativa firme e circunstanciada de autoria. Tampouco afasta os elementos objetivos colhidos.

A alegação de uso de medicamentos controlados e episódios de alucinação foi mencionada, mas não veio acompanhada, nos elementos destacados, de prova técnica capaz de demonstrar incapacidade de compreensão ou autodeterminação no momento dos fatos.

A defesa não produziu versão alternativa minimamente comprovada para explicar as lesões constatadas imediatamente após a ocorrência. Também não apontou motivo concreto para falsa imputação.

O que há é tentativa de transformar ausência de testemunha presencial em dúvida absoluta. Essa construção não se compatibiliza com a natureza dos crimes domésticos nem com o acervo probatório existente.

A divergência sobre a origem da discussão, se decorrente de bebida alcoólica ou de rádio, não compromete o núcleo da imputação de lesão corporal. Essa diferença recai sobre circunstância periférica. O ponto essencial é a existência de agressão física, em ambiente doméstico, praticada pelo acusado contra a irmã, fato corroborado por elementos convergentes.

Assim, a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal é medida que se impõe. A vítima é mulher. O fato ocorreu em contexto doméstico e familiar, entre irmãos, dentro de residência.

A agressão atingiu integridade corporal da ofendida e foi praticada em cenário abrangido pela Lei nº 11.340/2006. A incidência do § 13 do art. 129 do Código Penal decorre da violência praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto doméstico e familiar, nos termos delineados pela acusação e confirmados pelo conjunto probatório.

Diversa é a conclusão quanto ao crime de ameaça.

A denúncia atribuiu ao acusado as frases de que “daria um corretivo nela” e que, na próxima vez, a mataria.

Contudo, quanto a esse ponto específico, a prova se revela menos densa. Diferentemente da lesão corporal, a ameaça não deixou vestígio físico documentável. A vítima não foi ouvida em Juízo. Os policiais não presenciaram qualquer ameaça. Os elementos destacados não indicam confirmação autônoma das expressões ameaçadoras.

Além disso, a própria sentença registrou que, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação pelo crime de lesão corporal e a absolvição quanto ao delito de ameaça. As razões recursais concentram a insurgência na suficiência probatória quanto ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Embora o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça mencione reforma da sentença para condenação também pelo delito de ameaça, o parecer não amplia a devolutividade recursal nem substitui os limites da insurgência ministerial.

Desse modo, mantém-se a absolvição quanto ao art. 147, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Não porque a palavra da vítima seja irrelevante, mas porque, no ponto relativo à ameaça, não há corroboração externa suficiente e específica para lastrear decreto condenatório.

Passo à dosimetria da pena pelo crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não autorizam exasperação. A culpabilidade é própria do tipo penal. Os antecedentes não foram utilizados para recrudescimento. A conduta social e a personalidade não possuem elementos seguros de valoração negativa. Os motivos não extrapolam aqueles inerentes ao contexto reconhecido. As circunstâncias e consequências não excedem a gravidade normal do delito. O comportamento da vítima não interfere na dosimetria. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a reconhecer com base segura nos elementos destacados. A pena intermediária permanece em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Torno definitiva a pena em 1 ano de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, consideradas a quantidade de pena e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi praticado com violência contra pessoa, circunstância que impede a substituição, conforme art. 44, I, do Código Penal.

Por outro lado, presentes os requisitos legais, concedo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos termos dos arts. 77 e seguintes do Código Penal, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da execução, sem prejuízo de outras que reputar adequadas e compatíveis com o caso concreto.

Quanto à indenização mínima, o Ministério Público requereu, em alegações finais, a fixação de reparação por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, a fixação de valor mínimo por dano moral é admitida quando há pedido expresso, ainda que inexistente instrução específica sobre extensão do abalo, pois o dano decorre da própria violação à integridade física e psíquica da vítima. A defesa teve ciência do pedido e oportunidade de manifestação.

No caso, diante da natureza da agressão, da relação familiar entre vítima e réu, das lesões constatadas e da finalidade reparatória mínima do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor mínimo de R$ 3.000,00 em favor da vítima Sônia Fernandes Lopes, conforme requerido pelo Ministério Público, sem prejuízo de apuração complementar na via própria, se cabível.

Também deve ser apreciado o pedido da defesa relativo aos honorários do defensor dativo. Consta dos autos requerimento específico de arbitramento de honorários referentes à apresentação das contrarrazões recursais, antes da remessa dos autos ao Tribunal, como forma de viabilizar o recebimento perante a Procuradoria-Geral do Estado.

O pedido comporta acolhimento.

A atuação do defensor dativo está comprovada pela apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação. A remuneração é devida, pois decorre de serviço efetivamente prestado por profissional nomeado para defesa técnica do acusado.

Consideradas a natureza do ato, a complexidade da causa e a atuação em segundo grau, arbitro honorários em favor do defensor dativo Christiano Fidelman de Sá, OAB/ES 27.980, no valor de R$ 880,00.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e condenar Jovenildo Oliveira Lopes pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da execução.

Mantenho a absolvição quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixo, ainda, valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima Sônia Fernandes Lopes em R$ 3.000,00, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao defensor dativo Christiano Fidelman de Sá, OAB/ES 27.980, no valor de R$ 880,00, pela atuação em contrarrazões recursais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.